Tribunal: TJMT
Processo: 0004045-56.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004045-56.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), J.V.R. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE – DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM – ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – PARTICIPAÇÃO EM SALA DE ARTICULAÇÃO DA APRENDIZAGEM – CONTRA TURNO – NECESSIDADE PROFISSIONAL AUXILIAR NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A legislação pertinente não impõe o acompanhamento escolar exclusivo com profissional habilitado para crianças/adolescentes com deficiência,

e sim atendimento especializado.

2. Substituída com deficiência intelectual leve, possuindo autonomia no desempenho das atividades rotineiras, com apresentação de dificuldade de aprendizado.

3. O ente estadual fornece atendimento especializado ao disponibilizar sala de apoio – articulação da aprendizagem, com ênfase em alfabetização e matemática.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Medida Protetiva de Obrigação de Fazer no 004045-56.2017.811.0006, que julgou procedente o pedido, determinando ao Recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilize monitor escolar à adolescente substituída J. V. R.

Sustenta o Apelante a ausência de previsão de auxiliar de turma para adolescente, não sendo possível o cumprimento da determinação, afirma, ainda, que a decisão não observou o princípio da reserva do possível e da separação dos poderes.

Destaca que a aluna não apresenta transtornos neuromotores, mas sim dificuldade de aprendizagem, e que a necessidade desta foge das atribuições do profissional auxiliar, eis que a suas dificuldades estão relacionadas às atividades pedagógicas, competindo, assim, ao professor titular e ou professor de sala de articulação.

Ressalta que a aluna em questão frequenta a Sala de Articulação em outra unidade escolar no contra turno, também próxima à sua residência.

Argumenta, ainda, o não cabimento da fixação de
astreintes
, eis que “o seu papel de mecanismo de coerção indireta não se faz presente no caso, pois não diferencia de uma condenação comum imposta à Fazenda Pública”, além da ausência de verba pública, mostrando-se temerária a sua aplicação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido, ou alternativamente, excluindo-se a multa diária. (Id 19575954)

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 19575954)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 25467489)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se apelo contra sentença que julgou procedente os pedidos, para determinar ao ente estadual a contratação de pessoa especializada para monitoração da substituída (adolescente) em suas atividades escolares, em razão da sua deficiência intelectual.

De início, registro que a educação é direito fundamental, garantido na Carta Política, devendo ser efetivado pelo Poder Público a todos, inclusive o atendimento educacional especializado àquelas pessoas com deficiências físicas ou mentais.

O artigo 205 da Carta Magna diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, a qual será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa.

Importante ressaltar que as provas documentais produzidas nos autos são robustas e demonstram a necessidade do acompanhamento à adolescente, já que a mesma depende de uma atenção especial, em decorrência a sua condição intelectual (retardo mental leve – CID 10 F70), possuindo dificuldades no aprendizado em razão de sua enfermidade.

Neste aspecto, frisa-se, em relação àquelas pessoas que possuem necessidades especiais a obrigação do Estado não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo.

Nessa esteira é o que estabelece o art. 208, inc. III, da Constituição Federal:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Em outras palavras, ao admitir alunos portadores de deficiência em suas escolas regulares, deve o Estado providenciar estrutura física (de acessibilidade, por exemplo) e de pessoal adequada para que o direito à educação seja realmente efetivo a todos os alunos.

Saliente-se que o dever do Estado não cessa com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos com necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário.

Sobre a educação especial a Lei 9.394/96 estabeleceu:

“Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;”.

Contudo, no caso em apreço, há uma peculiaridade,
o ente estadual informa que já vem prestando um atendimento personalizado à adolescente,
no contra turno, na sala de Articulação da Aprendizagem, “cujo professor atua com foco em alfabetização (alfabetização em Linguagem e Matemática) para atender alunos a partir do 4o ano”, em outra unidade escolar próxima a residência da substituída. (
sic
Id. 19575951)

A legislação pertinente não impõe o acompanhamento escolar
exclusivo
com profissional habilitado para crianças/adolescentes com deficiência,

e sim atendimento especializado.

Nesse norte, o ente estadual vem atendendo as orientações recomendadas para o caso, bem como não restou efetivamente demonstrada a necessidade da menor em ter acompanhamento
exclusivo durante todo o período escolar
, uma vez que apesar da dificuldade de aprendizado, esta consegue ter uma vida autônoma como apurado nos autos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela Eminente Relatora, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face do Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Medida Protetiva de Obrigação de Fazer n. 004045-56.2017.811.0006, que julgou procedente o pedido, determinando ao Recorrente que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilize monitor escolar à adolescente substituída J. V. R.

Sustenta o Apelante a ausência de previsão de auxiliar de turma para adolescente, não sendo possível o cumprimento da determinação, afirma, ainda, que a decisão não observou o princípio da reserva do possível e da separação dos poderes.

Destaca que a aluna não apresenta transtornos neuromotores, mas sim dificuldade de aprendizagem, e que a necessidade desta foge das atribuições do profissional auxiliar, eis que a suas dificuldades estão relacionadas às atividades pedagógicas, competindo, assim, ao professor titular e ou professor de sala de articulação.

Ressalta que, a aluna em questão frequenta a Sala de Articulação em outra unidade escolar no contra turno, também próxima à sua residência.

Argumenta, ainda, o não cabimento da fixação de
astreintes
, eis que “
o seu papel de mecanismo de coerção indireta não se faz presente no caso, pois não diferencia de uma condenação comum imposta à Fazenda Pública
”, além da ausência de verba pública, mostrando-se temerária a sua aplicação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido, ou alternativamente, excluindo-se a multa diária. (ID n. 19575954)

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID n. 19575954)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso. (ID n. 25467489)

A Eminente Relatora, Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

Pois bem.

Foi proposta na origem medida protetiva de obrigação de fazer com pedido liminar pelo Ministério Público Estadual em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a
disponibilização de professor monitor com qualificações técnicas para assistir a adolescente J.V.R.

O Juízo singular proferiu sentença, disponível no ID n. 19575950, julgando procedente o pedido e determinando que o Estado de Mato Grosso disponibilize à adolescente monitor escolar.

Sabe-se que, o atendimento a direitos como
educação,
saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à

maternidade e à infância e assistência aos desamparados,
previstos no artigo 6o da Constituição Federal de 1988, exige dos poderes públicos, na maior parte dos casos, prestações positivas (direitos de promoção ou direitos prestacionais).

A implementação de tais direitos ocorre mediante políticas públicas concretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana digna.

Todos os indivíduos são destinatários dos direitos sociais, ainda que a finalidade principal desses direitos seja a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados, que são os maiores dependentes das prestações materiais promovidas pelo Estado.

É fato que, a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação

de

recursos

materiais

e

humanos, todavia,

o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem

sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo

- elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Assim, por diversas vezes, os entes públicos alegam que a interferência

do Poder

Judiciário

nas

demandas

a serem

priorizadas

por

meio

de

políticas

públicas

é

antidemocrática

e

incompatível com

o princípio

da

separação

dos

poderes,

por

significar

uma

usurpação

de

competências

do Legislativo

e

do

Executivo, e que,

em

razão

da escassez

de

recursos

orçamentários,

sustenta-se

que

a escolha

sobre

quais

direitos

merecem

ser

priorizados

deveria

recair

exclusivamente

sobre

os representantes do povo, eleitos democraticamente para tal fim.

Ocorre que, não há como negar o caráter normativo da Constituição, formada por um conjunto de normas cuja aplicação é uma função típica do Judiciário, e, nesse quadro, a impossibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais constitucionalmente consagrados revela-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, disposto no artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento,
as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

Isso porque,
se esses “poderes” agirem de modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.

Inclusive, as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível,
que não está demonstrado nos autos.

Da análise do feito, verifico que consta neste
documento médico
, assinado pelo Dr. Emerson M. de Oliveira (Neurologista – CRM/MT n. 4501), disponível no ID n. 19575465, relatando que a adolescente possui
quadro clínico sugestivo de oligofrenia
(deficiência do desenvolvimento mental, congênita ou adquirida em idade precoce, que abrange toda a personalidade, comprometendo sobretudo o comportamento intelectual), portanto, necessita de
acompanhante especial e sala de aula com monitoria exclusiva.

Ademais, constato que no relatório psicossocial juntado aos autos, disponível no ID n. 19575475, a diretora da escola onde a adolescente estuda relatou que esta apresenta
dificuldade na aprendizagem
, sendo indicado a sua frequência em sala de apoio na própria escola, porém a instituição não possui estrutura para tanto.

A conclusão do relatório psicossocial foi de que
substituída J. V. R
apresenta
deficiência intelectual com dificuldade no processo de aprendizagem escolar
, sugerindo que a escola estadual Desembargador Gabriel Pinto de Arruda ofereça a disponibilização de sala de apoio para atender alunos com deficiência, para que a adolescente não precise se deslocar a outro bairro para ter o apoio pedagógico necessário.

O Estado de Mato Grosso, em seu apelo, apesar de informar que já vem prestando um atendimento personalizado à adolescente na sala de Articulação da Aprendizagem em outra unidade escolar próxima a residência da substituída, não faz prova do alegado.

Neste contexto, tenho que
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso merece parcial provimento, apenas para excluir a condenação do ente público ao pagamento da multa cominatória aplicada.

Isso porque, como acima ressaltado, restou-se comprovado, por meio do documento médico e do relatório psicossocial anexados aos autos, que a adolescente possui
deficiência intelectual e dificuldade no processo de aprendizagem escolar
, necessitando de
atendimento educacional especializado
.

A propósito, rememoro que o direito à educação é um dever, precipuamente inerente à própria função estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

Art. 6o.
São direitos sociais a educação
, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
. [Destaquei]

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.
[Destaquei]

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
[Destaquei]

Do mesmo modo, o direito à educação especial, muito embora possua, em linhas gerais, os mesmos objetivos da educação comum, é certo que exige
medidas que garantam a igualdade de acesso aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, de modo a proporcionar-lhes condições que favoreçam a sua integração à sociedade.

Logo, a Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso III, assim dispõe:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
[Destaquei]

Na mesma linha, é a definição contida no artigo 58, § 1o, e 59, inciso III da Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
in verbis:

Art. 58. Entende-se por
educação especial
, para os efeitos desta Lei,
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial
.
[Destaquei]

Art. 59.
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
:

(...)

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns
.
[Destaquei]

Diante desse arcabouço normativo, a comprovação da existência de necessidades educacionais especiais faz surgir, para o Estado, o dever de tomar as medidas que se mostrem adequadas ao caso concreto.

Destarte, ante a comprovação da condição de portadora de deficiência e a da necessidade de assistência escolar por monitor auxiliar habilitado, com o propósito de acompanhar individualmente a adolescente, que possui dificuldade no aprendizado, a manutenção da sentença no ponto em que condena o Estado de Mato Grosso a disponibilizar
monitor escolar a adolescente
é medida que se impõe.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE ALTERAÇÃO CONGÊNITA DE NERVO ÓPTICO ASSOCIADO A ESTRABISMO CONVERGENTE EM ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO NEUROLÓGICA COM ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (CID. F70.8) -
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - DIFICULDADE DE APRENDIZADO COMPROVADA - ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - DIREITO À EDUCAÇÃO
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFASTADA - OMISSÃO ESTATAL - DEVER DO PODER PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.

(TJ-MT 00034361920168110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/11/2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – tutela de urgência deferida – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da legislação pátria infraconstitucional, notadamente naquilo que dispõem o Estatuto da Criança e do Adolescente e as Leis federais no 13.146/15, no 12.764/2012 e no 9.394/96, é dever do Estado garantir garantir o amplo acesso à educação àqueles que portam necessidades especiais, através de políticas e ações visando a sua ampla inserção nas atividades escolares e, de forma mais abrangente, à própria condição de cidadão.

(TJ-MT 10066388820198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/3/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/10/2020)
[Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL -
DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - DIFICULDADE DE APRENDIZADO EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEVER DO PODER PÚBLICO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-MT - MS: 00066534120148110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/5/2019)
[Destaquei]

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO –
ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO – DIFICULDADE DE APRENDIZADO – DEVER DO PODER PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal
.

(TJ-MT - APL: 00096659220168110003 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2018)
[Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DIREITO À EDUCAÇÃO - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - DIFICULDADE DE APRENDIZADO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - POSSIBILIDADE – RECURSO

DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

É dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.

(Apelação / Remessa Necessária 59451/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7/2/2017, Publicado no DJE 9/3/2017)
[Destaquei]

Por outro lado, entendo que a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, destaco que o artigo 536 do Código de Processo Civil confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos,
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973.

VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que,
"
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

MEDIDAS EFICAZES À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. PRUDENTE ARBÍTRIO COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.

83/STJ.

MULTA NECESSÁRIA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -

A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III
-
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de ação de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando

o

acórdão

recorrido

encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

V -

In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consigno a cominação de multa diária é necessária em razão das peculiaridades

do caso, demandaria necessário

revolvimento

de matéria

fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VI - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

VII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Agravo Interno improvido
.

(AgInt no REsp 1593816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 16/8/2016). [Destaquei]

Esta Câmara também já decidiu nesse sentido,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO
ON LINE
- MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT – Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS –
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial.
Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
.

(TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Assim, ante o exposto,
peço vênia a digna Relatora, para

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para excluir a condenação do ente público ao pagamento da multa cominada, possibilitando a realização de
bloqueio nas contas públicas do ente estadual em caso de descumprimento da obrigação imposta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022